Tribunal: TJMT
Processo: 1011316-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011316-78.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
AGRAVADO: JAQUELINE RAMOS DA SILVA
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT de no 1021839-80.2020.8.11.0002, manejada por JAQUELINE RAMOS DA SILVA, determinou-lhe o pagamento dos honorários periciais, os quais foram fixados no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).
Para tanto, aduz a agravante que, a partir do momento em que a agravada requereu a produção da prova em questão, não há o menor sentido em lhe atribuir com exclusividade o ônus de tal pagamento.
Alega que o montante fixado pelo Juízo de origem é exorbitante, pois não condiz com o labor que será desenvolvido pelo Expert.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida. No mérito postula pelo provimento do recurso (ID no 92352455 - págs.1 a 9).
A medida liminar foi indeferida (ID no 92565989 - págs. 1 e 2).
As contrarrazões vieram no ID no 93004475 - págs. 1 e 2.
Após, Após, sobreveio pedido de reconsideração da decisão de indeferimento da liminar, ao fundamento de que “é imperiosa a necessidade de se atribuir o efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro nos arts. 1.015 e 1.018, I ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que a Recorrente corre o risco de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora), haja vista que se não houver o deferimento da liminar pleiteada, poderá ocorrer a execução de julgado ainda sub judice” (ID no 93570487 - pág. 1).
Pois bem.
Destarte, revisitando a matéria de acordo com os fatos e fundamentos trazidos pela agravante, não verifico elementos suficientes para a reconsideração da decisão de indeferimento do efeito suspensivo ao agravo, pelo que a mantenho pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
Publique-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora